Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. OBSEDIDADE MÓRBIDA. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao fornecimento de medicamento não incorporado para disponibilização pelo SUS (Saxenda; Liraglutida), de acordo com a indicação feita pelo profissional médico que acompanha a paciente.
2. O medicamento objeto do pedido foi indicado para tratamento do quadro etiológico de obesidade mórbida.

3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
4. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a impossibilidade, pelo paciente, de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso em deslinde não foi provada a imprescindibilidade do medicamento, pois afigura-se presente a opção de terapia não farmacológica com acompanhamento nutricional e psicológico, que pode ser utilizado para tratamento do quadro de saúde que acomete a autora.
6. Recurso conhecido e desprovido.